Tribunal: TJSP
Processo: 1003272-45.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO - ação revisional de contrato c.c. pedidos de restituição e indenização - Empréstimo pessoal - Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Sentença de parcial procedência - Insurgência da autora - Alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade - Descabimento - Recurso que impugnou de forma analítica os fundamentos da sentença - Preliminar afastada - Contrato de empréstimo pessoal

Ementa:
APELAÇÃO - ação revisional de contrato c.c. pedidos de restituição e indenização - Empréstimo pessoal - Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Sentença de parcial procedência - Insurgência da autora - Alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade - Descabimento - Recurso que impugnou de forma analítica os fundamentos da sentença - Preliminar afastada - Contrato de empréstimo pessoal não consignado celebrado entre as partes, com parcelas descontadas na conta corrente do mutuário que não se confunde com o contrato de empréstimo consignado - Entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça - JUROS REMUNERATÓRIOS - Possibilidade de cobrança - Instituições financeiras que não se submetem aos limites do Decreto no 22.626, de 7.4.1933 - Hipótese, porém, em que as taxas de juros remuneratórios estipuladas são excessivamente elevadas - Abusividade verificada - Aplicação dos juros médios de mercado determinada pela r. sentença recorrida já atingida pela coisa julgada - DANOS MORAIS - Contratação que, embora de abusividade reconhecida, não gerou ofensa a direito da personalidade da parte autora a ponto de caracterizar danos morais - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - Inadmissibilidade - Inaplicabilidade do entendimento em recurso repetitivo EAREsp n. 600.663/RS, conforme modulação dos efeitos - Ausência de comprovação inequívoca de má-fé da ré - Honorários advocatícios - Majoração - Descabimento - Sentença de parcial procedência mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.